Tribunal: TJDFT
Processo: 0701319-79.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. IMÓVEL NOVO. COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PROMITENTE COMPRADOR. RESPONSABILIDADE. POSSE. ENTREGA DAS CHAVES. DÉBITOS ANTERIORES. RESPONSABILIDADE. CONSTRUTORA.

1. O promitente comprador, em imóvel novo, somente responde pelo pagamento das cotas condominiais após a efetiva transmissão da posse. A construtora e incorporadora é quem responde pelo período anterior à entrega das chaves, na qualidade de detentora da posse do bem. Aplicação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0037189-84.2016.8.07.0000 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e da razão de decidir do Recurso Especial n. 1.345.331/RS do Superior Tribunal de Justiça.

2. Apelação provida.